Tribunal: STF
Processo: CJ 6227
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - AÇÃO SUMARISSIMA DE COBRANÇA DE HONORARIOS
PROMOVIDA POR ADVOGADO CONSTITUIDO POR EMPREGADO EM AÇÃO TRABALHISTA
QUE CULMINOU EM ACORDO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE O TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA
JULGAR O RECURSO INTERPOSTO.